Tribunal: TJMT
Processo: 0014404-92.2008.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014404-92.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IZAIAS CREPALDI INACIO - CPF: 054.353.218-67 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ADRIAN ROBERTO MOREIRA - CPF: 908.422.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 27, § 1o, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941. FIXAÇÃO LIMITADA A 5% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de indenização por desapropriação indireta julgada parcialmente procedente, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização correspondente à área apossada, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Interposto recurso de apelação pela Fazenda Pública, sustentando que a verba honorária deve observar os limites do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, norma especial aplicável à espécie.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios em ações de indenização por desapropriação indireta devem observar o regime especial do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941 ou se podem ser fixados nos moldes do CPC.

III. Razões de decidir:

3. O Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 27, § 1o, estabelece que os honorários devem variar entre 0,5% e 5% do valor da diferença entre a indenização fixada e a oferta inicial, regra que se aplica também às ações de desapropriação indireta.

4. A fixação em 10% sobre a condenação, com fundamento no art. 85 do CPC, mostra-se incompatível com a norma especial e com a jurisprudência do STF e STJ, devendo ser reduzida para 5% do valor da indenização.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, fixando os honorários advocatícios em 5% do valor da indenização.

Tese de julgamento
: “Em ações de indenização por desapropriação indireta, a verba honorária deve ser fixada entre 0,5% e 5% do valor da indenização, nos termos do artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, afastada a aplicação do artigo 85 do Código de Processo Civil.”

____________

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto-Lei n. 3.365/1941, arts. 27, § 1o e § 3o; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.199.205/MG, relator Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 03.2.2011, publicado no DJe em 18.2.2011; STF, ADI 2332/DF, relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 17.5.2018, publicado no DJe em 16.4.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.323.016/SP, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20.5.2024, publicado no DJe em 27.5.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta n. 0014404-92.2008.8.11.0002 manejada por
IZAIAS CREPALDI INÁCIO
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de indenização no valor de R$ 36.591,67

(trinta e seis mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), correspondente à área desapropriada de 166,14m2.

E ainda condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelada sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o disposto no artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/41, por se tratar de norma especial aplicável ao caso, observando-se, portanto, o patamar mínimo legal.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença quanto à fixação da verba honorária.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 299704863, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no Id. 314069896, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta n. 0014404-92.2008.8.11.0002 manejada por IZAIAS CREPALDI INÁCIO, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de indenização no valor de R$ 36.591,67 (trinta e seis mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), correspondente à área desapropriada de 166,14m2.

O cerne recursal reside na alegada desconformidade da sentença quanto à fixação da verba honorária, fixada em patamar superior ao limite legalmente previsto para demandas de desapropriação indireta.

Pois bem.

É certo que, quanto aos honorários advocatícios, o Decreto-Lei n. 3.365/1941 – que disciplina especificamente o procedimento expropriatório por utilidade pública –, em seu artigo 27, § 1o, estatui que “
a sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)
”.

Ademais, o inciso II do § 3o do próprio artigo 27 estabelece, de forma expressa, que a regra prevista em seu § 1o é igualmente aplicável “
às ações de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta
”. A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
JUROS COMPENSATÓRIOS. PERCENTUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.
[...]
Os honorários advocatícios, na linha da jurisprudência desta Corte, deve obedecer o limite de 5% previsto no § 1o do art. 27 do Decreto-Lei n. 3.365
, de 21 de junho de 1941, com a redação da Medida Provisória n. 2.183-56, de 2001 (MP n. 1.577/1997).
[...]”. (STJ, AgRg no REsp n. 1.199.205/MG, relator Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 03.2.2011, publicado no DJe em 18.2.2011).
[sem destaque no original].

Registra-se que o c. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 2332/DF, declarou a constitucionalidade da fixação de parâmetros mínimo e máximo para os honorários advocatícios em demandas expropriatórias, nos moldes delineados pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, ressalvando, unicamente, a vedação ao arbitramento de um valor nominal máximo — como estabelecido pelo referido dispositivo ao limitar o valor em R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais) —, conforme expressamente consignado no v. acórdão: “
É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários
” (STF, ADI 2332/DF, relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 17.5.2018, publicado no DJe em 16.4.2019).

Dessa forma, a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação mostra-se em desconformidade com os requisitos previstos no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941. Ademais, tal percentual foi arbitrado com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil, cuja aplicação, como já demonstrado, não se estende à hipótese em análise, impondo-se, portanto, a necessária reforma da sentença nesse ponto específico.

Por consequência, considerando o trabalho realizado pelo advogado e o lapso decorrido entre a distribuição desta demanda e a prolação da sentença de mérito – quase 17 (dezessete) anos –, revela-se razoável e proporcional fixar o montante da verba sucumbencial em 5% (cinco por cento) sobre o valor da indenização.

“[...]
1. Mesmo sob a égide do CPC/2015, a jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que “
o quantum dos honorários advocatícios
[...]

está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e

sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática
” (REsp 1.671.566/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).
[...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.323.016/SP, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20.5.2024, publicado no DJe em 27.5.2024).
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para fixar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da indenização, nos termos do artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025